Tribunal: TCU
Processo: 000.018/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6770/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de comunicação judicial a respeito do ajuizamento da Ação Civil Pública 1010047-86.2018.8.26.0292, na qual se questiona a legalidade do processo de revisão do Plano Diretor do Município de Jacareí e dos procedimentos que envolvem e comprometem o seu planejamento urbano, à luz do Programa Desenvolvimento Urbano e Social - PRODUS; Considerando que o objeto da representação não está dentro da competência deste Tribunal, tampouco veio acompanhado de indícios concernentes às irregularidades noticiadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, arquivar e em informar o conteúdo deste acórdão ao representante, juntamente com a instrução (peça 3), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.018/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jacareí - SP 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.